Tribunal: TJSP
Processo: 1002729-60.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Aplicação de medida protetiva, com retirada (provisória) de criança do lar materno para entrega aos cuidados de parente próximo. Alegação de conluio entre médico, assistente social e membros do Conselho Tutelar para prejudicar a autora e beneficiar a tia da criança (que era membro do Conselho). Rejeição. Medida protetiva que se baseou em constatação de maus

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Aplicação de medida protetiva, com retirada (provisória) de criança do lar materno para entrega aos cuidados de parente próximo. Alegação de conluio entre médico, assistente social e membros do Conselho Tutelar para prejudicar a autora e beneficiar a tia da criança (que era membro do Conselho). Rejeição. Medida protetiva que se baseou em constatação de maus tratos, e que longe de caracterizar ilegalidade, foi chancelada perante o Juízo da Infância e da Juventude, mediante concessão de liminar de suspensão de convívio familiar. Retorno da criança ao lar materno, ademais, que não se deu pelo reconhecimento de ausência de maus tratos, e sim pela constatação de possível alteração (favorável) do comportamento da mãe. Inexistência de ato ilícito. Requeridos que agiram no estrito cumprimento do dever legal, praticando atos compatíveis com a importância de suas funções, na defesa dos interesses da criança. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.